Tribunal: TJMT
Processo: 1016697-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISSON MONTEIRO DA SILVA, postulando revogação da prisão preventiva pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Aduz, o impetrante, que o paciente está respondendo ação penal, junto com outros corréus pela prática, em tese, do art. 121, § 2o, inciso I , c/c artigo 14, inc II, CP, por 2 vezes, c/c art. 70, do CP mas que decreto de prisão preventiva mostra -se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida porque baseada, em principal, apenas na gravidade do delito.
Anota que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui endereço fixo, é civilmente identificado e, alega que não se encontram presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, de forma que impõe-se a expedição, in limine, de salvo-conduto.
Pois Bem.
O paciente está sendo acusado junto com Wellington Gonçalves Leitão e Welkson Gonçalves Leitão, de tentar matar, no dia 17/05/2020 as vítimas Albert Felipp de Oliveira Nasser e Maria Barbara Sampaio Lopes, em razão de dívidas oriundas do tráfico de drogas.
No entanto, ao menos neste limitado momento de análise, não vejo manifesta ilegalidade ou teratologia na prisão preventiva decretada porque, a decisão aqui combatida, destacou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e acrescentou em especial, que a segregação se justifica para resguardar a ordem pública, de modo que os requisitos e pressupostos da cautelar estão atendidos.
Assim entendo temerário o acolhimento da tese relativa a inexistência de fundamentação idônea, pois, ao menos a princípio, vejo que a ordem pública precisa ser garantida, prevenindo-se assim a reprodução de fatos criminosos, bem como, acautelando o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face não só da gravidade concreta do crime e do seu modus operandi relatados na decisão aqui atacada mas, também, diante da possível periculosidade do paciente estando, no decisum, consignado que o paciente integra facção criminosa e que, o crime em tese praticado, tem relação com o tráfico de drogas, fatos que justificam a necessidade a preventiva para se garantir a ordem pública.
Do Superior Tribunal de Justiça:
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. (RHC 75.443/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)
1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu. (...). 3. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 5. Recurso ordinário desprovido. (RHC 118.836/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 13/12/2019)
E deste e. TJMT:
Não há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, quando este se lastreia na necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a acentuada gravidade concreta da conduta imputada ao agente e o fato de este ter se evadido do distrito da culpa após o fato. Eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente não se prestam, por si sós, a elidir a segregação cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis. (N.U 1011667-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, sem antecedentes, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Por fim, vale registrar, chama a atenção que o decreto prisional foi proferido em junho/2020 e passados quase dois meses, ainda não foi cumprido. Tal fato, a priori, dá ainda mais força para se concluir pela necessidade da preventiva, cabendo, ao caso, o enunciado n. 26, deste e. TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. ”
Indefiro, pois, a liminar postulada.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator